Tribunal: TJES
Processo: 5004233-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-07-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. AFASTADOS OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO TJES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação deste aresto, pois

ausente o requisito da urgência, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre a suspensão do feito.

2. É incabível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que analisou as preliminares e se manifestou sobre a realização da prova pericial, porquanto não se evidenciada a urgência.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004233-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. AFASTADOS OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO TJES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação deste aresto, pois

ausente o requisito da urgência, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre a suspensão do feito.

2. É incabível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que analisou as preliminares e se manifestou sobre a realização da prova pericial, porquanto não se evidenciada a urgência.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004233-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a r. Decisão Monocrática do ID 7955347, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intentado pelo agravante em virtude da ausência de cabimento.

Nas razões do id 8218397, o agravante sustenta, em síntese, que a questão a ser examinada é urgente e se aplica ao caso a hipótese de taxatividade mitigada.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão de saneamento e organização do processo que afastou a preliminares e determinou a realização de perícia.

Desde logo, entendo que deve ser mantida a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso. Explica-se.

O assunto objeto da decisão objurgada não configura nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação deste aresto, pois

ausente o requisito da urgência
, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre a suspensão do feito. A respeito, a ementa do julgado em referência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Apesar de a Corte Superior ter reconhecido a possibilidade de interpretar de forma extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando verificada a urgência, no caso ora em discussão o requisito não está preenchido, vez que a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Acerca do cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão de saneamento do feito, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3.
No caso, correta a decisão monocrática que inadmite o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial, porquanto não se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AI 0004021-76.2018.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004439-38.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE RETA GRANDE AGRAVADOS: ANSELMO EMILIO SCHULTZ E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SANEAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1. Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento que, fundamentadamente, indefere a produção de prova.
2. Mesmo que fosse aplicável no caso a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE RETA GRANDE e Agravados ANSELMO EMILIO SCHULTZ E OUTRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004439-38.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 07/03/2022)

[...] 1 –
A jurisprudência tem entendido que não é cabível a interposição de Agravo de Instrumento em razão de decisão que trata da produção de provas.
2 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não há preclusão pro judicato em relação a matéria probatória. 3 - O indeferimento fundamentado de uma prova, mesmo que requerida por aquele que tem o ônus de provar um dos fatos controvertidos, não importa em cerceamento do seu direito de defesa. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004488-16.2020.8.08.0000; Órgão julgador: Quarta Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 22/02/2022)

[...] 1.
Não é cabível o agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeita as preliminares de contestação, fixa pontos controvertidos e designa audiência, tendo em vista a irresignação poderá ser deduzida em futura apelação.
(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009311-62.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO; Data: 04/09/2023)

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge o agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.